Tribunal: TJBA
Processo: 0000443-84.2011.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0000443-84.2011.8.05.0216

Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL

Apelante: JOSE CARLOS NASCIMENTO DA COSTA

Advogado(s): LUIZ CESAR DONATO DA CRUZ, JOSE MANUEL TRIGO DURAN

Apelada: CLARO S/A

Advogado(s): JOSE MANUEL TRIGO DURAN, LUIZ CESAR DONATO DA CRUZ

ACORDÃO

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AOS ARTS. 494 E 505 DO CPC. ACOLHIDA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA DISCUSSÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO E CRITÉRIOS DE CÁLCULO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA CONFIGURADA. VEDAÇÃO À REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. C
aso em exame

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, em fase de cumprimento de sentença, acolheu exceção de pré-executividade, reconheceu o cumprimento integral da obrigação e extinguiu a execução.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se é nula a sentença por violação aos arts. 494 e 505 do CPC, em razão da reapreciação de matéria já decidida; (ii) se é cabível exceção de pré-executividade para discutir excesso de execução e critérios de cálculo; (iii) se houve preclusão consumativa quanto à controvérsia sobre os valores executados; (iv) se há configuração de litigância de má-fé por qualquer das partes.

III.
Razões de decidir

3. A exceção de pré-executividade somente é cabível para matérias de ordem pública ou questões comprováveis de plano, sem necessidade de dilação probatória, requisitos não atendidos na hipótese.

4. A controvérsia acerca do excesso de execução e da suficiência do pagamento demanda análise técnica dos critérios de atualização do débito, sendo incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade.

5. A divergência entre cálculos apresentados pelas partes ao longo do tempo evidencia a necessidade de instrução probatória, o que afasta o cabimento do incidente.

6. A decisão anterior que homologou os cálculos e determinou o cumprimento da obrigação produziu preclusão consumativa, impedindo a rediscussão da matéria.

7. A sentença recorrida violou os arts. 494 e 505 do CPC ao reapreciar questão já decidida, configurando nulidade por afronta à segurança jurídica e à estabilidade das decisões judiciais.

8. Não restou configurada litigância de má-fé, uma vez que as partes exerceram regularmente seus direitos processuais, sem demonstração de dolo ou intenção de prejudicar.

IV.
Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e provido para anular a sentença, com determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para que a execução prossiga nos termos do título executivo judicial.

Tese de julgamento: “1. A exceção de pré-executividade não é meio adequado para discussão de excesso de execução quando a controvérsia demanda dilação probatória. 2. É vedada a reapreciação, pelo mesmo juízo, de matéria já decidida no processo, sob pena de violação aos arts. 494 e 505 do CPC e à segurança jurídica. 3. A configuração da litigância de má-fé exige demonstração inequívoca de dolo processual, não se caracterizando pelo mero exercício de defesa ou interposição de recurso”.

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, 85, §11, 494, 505, 523, 525 e 924, II.

Jurisprudência relevante citada:

TJBA, AI nº 8016980-31.2024.8.05.0000, Rel. Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos, j. 10.03.2025; TJBA, AI nº 8028739-55.2025.8.05.0000, Rel. Des. Antonio Maron Agle Filho, j. 27.10.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0000443-84.2011.8.05.0216, sendo Apelante José Carlos Nascimento da Costa e Apelada Claro S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer
e
dar provimento ao recurso
.

Salvador/BA, data registrada na certidão eletrônica de julgamento.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/Relator